Tribunal: TJSP
Processo: 9000260-70.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime deferida na origem – Inconformismo ministerial – Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário – Considerações positivas do exame criminológico – Requisito subjetivo satisfeito – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000260-70.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAIMUNDO
CLAUBER MIRANDA BRANDAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000260-70.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 9000260-70.2020.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Raimundo Clauber Miranda Brandão
Magistrado: José Fabiano Camboim de Lima
Voto n.o 34217
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
deferida na origem Inconformismo ministerial Sentenciado
que ostenta bom comportamento carcerário Considerações
positivas do exame criminológico
Requisito subjetivo
satisfeito Decisão incensurável. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que promoveu Raimundo Clauber
Miranda Brandão ao regime semiaberto (fls. 30/31).
Alega o agravante, em apertada síntese, que o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo necessário à
progressão ao regime semiaberto. Pretende, assim, a
cassação da decisão e retorno do agravado ao regime
fechado (fls. 37/40).
Apresentadas contrarrazões (fls. 66/76), a
decisão foi mantida (fls. 77) e o ilustre Procurador de
Justiça Mauro Augusto de Souza Mello Júnior opinou pelo
provimento do agravo (fls. 86/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000260-70.2020.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Verte dos autos que o agravado cumpre pena
total de 21 anos e 03 meses pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e lesão corporal, além de 03 meses e
22 dias de detenção pela prática de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (fls. 03).
Resgatou lapso necessário à progressão de
regime, ponto relativamente ao qual não paira controvérsia.
Quando o requisito subjetivo, não assiste razão
ao Ministério Público. Explica-se.
A
despeito
da
gravidade
dos
fatos
que
resultaram em sua condenação e imposição das penas
acima descritas, o sentenciado não registra qualquer
infração disciplinar durante os quase dez anos de
cumprimento de pena, exerceu atividade laborterápica no
estabelecimento prisional, remindo 775 dias de sua
expiação (02/05) e, desde sua promoção ao regime
semiaberto, há quase um ano, não se tem qualquer notícia
de intercorrência negativa, ao contrário, foi concedido em
primeiro grau o direito de exercer trabalho externo (fls. 81).
Vale destacar, ainda, que não obstante a
ausência de avaliação psiquiátrica, o exame psicológico foi
realizado com rara profundidade, inclusive com Prova de
Roscharch. Consta do aludido trabalho técnico que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000260-70.2020.8.26.0050 -Voto no
4
sentenciado se arrepende pelos crimes cometidos, e tem
consciência das consequências para si e para a família da
vítima o que lhe angustia e causa sofrimento; possui planos
realistas para seu futuro e capacidade para lidar com raiva
e frustração (fls. 17/21v).
Nessa
conjuntura
e,
aparentemente,
o
sentenciado vem dando indícios de assimilação da
terapêutica penal, razão pela qual, a esta altura, a
pretendida
regressão
frustraria
os
até
então
bons
resultados obtidos e importaria em retrocesso na execução
da pena.
Ante o exposto, por maioria de votos, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator